Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-40.2018.8.11.0024
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000366-40.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, Competência Tributária, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JF AGRO LTDA. - CNPJ: 28.047.972/0001-50 (APELANTE), INA ELISA DA SILVA FISS - CPF: 012.166.420-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITBI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DOS IMÓVEIS INCORPORADOS AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA, FUNDAMENTADA NO ART. 156, § 2º, I, DA CF – VALOR VENAL QUE ULTRAPASSA EM MUITO O MONTANTE INTEGRALIZADO – BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - À luz do artigo 156, §2º, I, primeira parte, da Cártula Fundamental, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. Em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação.

2 – Não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.

3 – Denegação da ordem. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa JF AGRO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos de mandado de segurança ajuizado em desfavor do MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, por ato apontado de abusivo e ilegal de autoria do Secretário Municipal de Finanças do Município de Chapada dos

Guimarães, que, em síntese, foi
conclusiva pela denegação da segurança.

A ação mandamental teve como desígnio conseguir a imunidade do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, com embasamento no artigo 156, §2º, I, da Cártula Fundamental e no artigo 36, I do CTN, sobre a diferença do valor nominal e valor venal (muito superior ao declarado) dos imóveis integralizados ao patrimônio (capital social) da empresa,
cuja ordem foi denegada pelo Juízo primevo
, ao fundamento de que as disposições do artigo 36, I, do Código Tributário Nacional, no que tange à almejada imunidade do ITBI, abrange tão somente o limite do montante destinado à integralização do capital social, razões pelas quais manteve o ato administrativo de cobrança do ITBI sobre a diferença do valor das quotas que estavam sendo integralizadas ao patrimônio da pessoa jurídica e o valor dos imóveis, segundo a Planta Genérica de Valores do Município.

Descontente com a decisão, a impetrante submete a matéria à análise desta Corte de Justiça objetivando sua reforma e, por via oblíqua, seja reconhecido o seu direito à imunidade tributária (ITBI) sobre a totalidade dos imóveis transferidos para integralização do capital social da empresa, cujo direito aduz estar sedimentado no artigo 156, § 2º, I, da Cártula Fundamental e no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional.

Em suas razões recursais, defende o desacerto da decisão vergastada, sobre vários aspectos, a saber:

Primeiro, sustenta que não pode prevalecer o entendimento do
Juízo a quo
no que se refere à mitigação da interpretação da norma prevista no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional, pois a imunidade tributária deve ser interpretada extensivamente e de acordo com a Constituição (art. 156, § 2º, I da CF). Assim, ao interpretar a norma, deve se atender a intenção do legislador constituinte em toda sua plenitude, devendo, em razão disso, extrair da norma imunizadora tudo que na mesma se contém. De forma que é descabido interpretar as disposições de imunidades tributárias mediante critérios restritivos de sua eficácia normativa, como restou consignado na decisão objurgada, até porque a única restrição constitucional refere-se exclusivamente ao não desenvolvimento de atividades imobiliárias.

Aduz que a Constituição Federal, portanto, ao delinear sobre a imunidade em comento, não faz referência ao valor do bem integralizado para conferir a imunidade do ITBI e, muito menos, trata-se de imunidade parcial em face do valor integralizado e do valor do bem.

Prossegue enfatizando que, em conformidade com a Carta Magna, a imunidade questionada é um direito e não um favor, não se submetendo, assim, à legislação infraconstitucional, de forma que as disposições do artigo 36, I, do CTN não podem prevalecer perante o inciso I do § 2º do artigo 156 da Constituição Federal.

Alega, ainda, que as partes ao estabelecer os valores aos imóveis a serem integralizados ao capital social da empresa, no exercício da autonomia da vontade, apenas utilizaram de uma faculdade concedida pela legislação regulamentadora do Imposto de Renda (Decreto n. 9.580/2018 e Lei n. 9.249/95), sendo que o exercício dessa faculdade em nada onera a Administração Publica Fazendária, visto que, em eventual negociação futura dos imóveis integralizados, e em sendo o caso, haverá adequação da tributação.

Encerra, assim, suas razões, dizendo que a reforma da decisão proferida na instância de piso se mostra forçosa para conceder a imunidade do ITBI à apelante na forma delineada nas razões da peça inaugural da ação mandamental.

Intimada para contra-arrazoar o recurso, a municipalidade permaneceu silente, conforme certidão exarada sob o Id. 51438497.

Afigura-se dos autos que o recurso é tempestivo. Sem preparo por força de lei.

Logo, vence o Juízo de admissibilidade.

Vieram-me os autos conclusos na forma regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como dito em linhas outras, a autora-apelante busca, em sede de cognição sumária, a concessão de imunidade tributária prevista no artigo 156, 2º, I, da Constituição Federal.

Sabe-se que o mandado de segurança busca assegurar direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou tenha justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja do que categoria for e quais forem as funções que exerçam.

Ao apreciar as alegações das partes e as circunstâncias que envolveram a lide, o togado singular entendeu que não se fez presente a demonstração do direito líquido e certo, justificando que da interpretação dos artigos 156, II, e § 2º, I da Cártula Fundamental, bem como do artigo 36, I, do CTN, é fácil concluir que a imunidade abrange apenas o limite do montante destinado à integralização do capital, não podendo ser estendida para o montante excedente.

Nestes termos, confirmando o indeferimento da medida liminar,
denegou a segurança
postulada no
mandamus,
de cuja decisão discorda a impetrante/apelante.

Pois bem:

Os autos nos dão conta de que para fins de integração do capital social a empresa, ora apelante, visa a incorporação dos imóveis registrados sob as seguintes matrículas, assim discriminadas:

- matrícula 616 do 1º ofício de Chapada dos Guimarães – imóvel rural com 58.1250 há no valor de R$ 20.000;

- matrícula 617 do 1º ofício e Chapada dos Guimarães – Imóvel rural com

72.6250 há no valor de R$ 20.000,00;

- matrícula 3.661 do 1º Oficio de Chapada dos Guimarães com 72,6250 há no valor de R$ 66.500,00

- matrícula 3.662 do 1º oficio de Chapada dos Guimarães – Imóvel rural

no valor de

R$ 66.000,00;

- matrícula 11.760 do 1º ofício de Chapada dos Guimarães

imóvel com 54.9795 há no valor de R$ 30.000,00;

- matrícula n. 19.599 1º ofício de Chapada dos Guimarães – Imóvel Rural com 616,00 há no valor de R$ 739.200,00.

Desta forma, os valores nominais dos imóveis que estão sendo destinados a integralização do capital social da empresa somam a importância de R$ de R$ 941.700,00.

Por outro lado, a municipalidade concluiu que os imóveis, na verdade, possuem valor venal muito superior ao valor declarado, fixando a base de cálculo em R$ 4.023.517,03 (quatro milhões, vinte e três mil, quinhentos e dezessete reais e três centavos). Assim
,
entendeu a autoridade coatora pelo reconhecimento da imunidade tributária somente do valor declarado pelo impetrante, determinando o lançamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI sob a diferença apurada de R$ 3.081.817.03 (três milhões oitenta e um mil oitocentos e dezessete reais e três centavos), resultando na apuração de R$ 61.636,34 (sessenta e um mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos) de imposto a recolher. (Id.51437991).

Em conformidade com o estatuto social da empresa apelante, mais precisamente pela instituição da Cláusula 3ª, constata-se que sua atividade empresarial está voltada para o cultivo de milho, soja, algodão herbáceo (CNAE 0112-1/01) e criação de bovinos para corte (CNAE – 0151-2/01), de forma que resta clarividente que faz jus à imunidade tributária perquirida, porque sua atividade preponderante não está inserida no rol das exceções previstas na legislação regulamentadora da matéria.

A questão controvertida, porém, cinge-se em saber se a imunidade alcança os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica quando o

valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado, como ocorre na hipótese telada.

Tenho manifestado entendimento no sentido de que é devida a tributação de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, a teor do disposto no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal.

Aliás, oportuno lembrar, como restou salientado pelo ilustre magistrado sentenciante, que o tema tornou-se matéria de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 796), cuja ementa do Relator Ministro Marco Aurélio, trago à baila:

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZDOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NAORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerando o preceito do artigo 156, § 2º, I da Constituição Federal. (RE 796376 RG, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 055 DIVULG 19/03/2015 PUBLIC 20/03/2015).

Em consonância com a Suprema Corte de Justiça, o Tribunal Mineiro, em situação semelhante, decidiu –
in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE

CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL EXCEDENTE AO VALOR DESTINADO À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – TRIBUTAÇAO -

POSSIBILIDADE.

Capital Social

O valor dos bens imóveis que

superar o importe do capital a ser integralizado poderá ser objeto de tributação pelo Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sendo que a controvérsia será deficientemente solucionada pelo Colendo STF, que entendeu pela existência de repercussão geral da questão. (TJMG – Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Relator Des. Edson Olímpio Fernandes, 6ª Vara Cível, Julgamento

proferido em 03/03;29020, Publicado em 11/03/2020).

Na mesma trilha, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a matéria, de sorte que, dentre tantos outros julgamentos, trago à colação o ementário do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.8.11.0000, julgado em 05/11/2019, Publicação: DJe 12/11/2019 -
in verbis:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR IDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, § 2º, INCISO i, DA CF/88 – ICORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EDM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL, SUPERIOR AO LIMITED DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAO – IMUNIDADE APENASD QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o valor do imóvel à integralização do capital social da empresa afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

Voltando os olhos ao caso concreto, tem-se que a transferência imobiliária em favor da pessoa jurídica ora apelante evidencia uma

diferença gritante quanto ao valor dos bens imóveis integralizados em relação ao capital social respectivo. Distancia-se em muito da razoabilidade e do princípio da realidade do capital social, na medida em que os sócios oferecem à empresa imóveis que alcançam mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões) contra um valor inferior a R$ 1.000,00 (um milhão de reais).

Assim, considerando o expressivo valor dos imóveis, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre o valor total do bem incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, quando apenas parte dele foi utilizada para integralização do capital social.

Ilustro o presente feito com o posicionamento do ilustre Des. Mário Kono quando do julgamento proferido por esta Câmara Julgadora no Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.811.0000. O eminente Desembargador, depois de pedir vista dos autos, consignou, com propriedade, em seu voto que:
“a prática de integralização em capital social de baixo valor com imóvel expressamente superior vem se repetindo reiteradamente, com o intuito exclusivamente de fraudar a arrecadação pública. Desse modo entendo que esses casos devem ser meticulosamente analisados pelas autoridades administrativas, de modo a se apurar a verdadeira intenção do sócio para se verificar se a prática se deu com dolo, fraude, simulação/dissimulação, e se configura crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei n. 8.137/90.(...)”

Assim, sem mais delongas, até porque seria um plus desnecessário, enfatizo que, ao contrário das alegações postas pela impetrante para infirmar a sentença objurgada, não há ofensa ao direito líquido e certo à imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Cártula Fundamental e no artigo 36 e seguintes do Código Tributário Nacional, porque o Ente Público Fiscalizador não aplicou tributação (ITBI) sobre o valor

destinado à integralização do capital social da empresa, mas tão somente sobre o valor excedente dos imóveis.

Desse modo, reporto-me às considerações postas em linhas outras para conhecer do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a sentença proferida na instância de piso de forma escorreita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020